Tribunal: TJMT
Processo: 0049769-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049769-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE), JORGE LUIS DELCICO CAVALCANTE - CPF: 018.466.501-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DECURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando de título de crédito fiduciário, tendo o Apelante optado em manejar, primeiro, a Ação de Busca e Apreensão, deve ser considerada a prescrição trienal da dívida, na medida em que: “Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Na espécie, a ação foi ajuizada em 26/10/2015, sem que ocorresse a citação do Apelado até a prolação da sentença ocorrida em 27/06/2022 (ID. 147402162).

Assim, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso de 07 (sete) anos, portanto, superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

É cediço que a citação no prazo do art. 240, §§2o e 3o, do CPC é causa interruptiva da prescrição, não ficando prejudicada a parte quando a demora decorre de causa atribuída exclusivamente ao mecanismo judicial, o que não é ocaso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0049769-46.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO HONDA S/A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
JORGE LUIS DELCICO CAVALCANTE
, reconheceu a prescrição por falta de citação da parte requerida e, de conseguinte, julgou extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que inexistem motivos para a extinção da demanda, e que o Juiz singular entendeu como prazo prescricional três anos, quando no caso a prescrição é quinquenal, por se tratar de título executivo extrajudicial.

Asseverou que, com o advento do Código Civil de 2002, o prazo prescricional da execução relativa a contratos bancários é de cinco anos, pois o § 5.o do artigo 206, estabelece tal lapso temporal para "a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular".

Afirmou que o termo inicial para contagem do prazo é da última parcela do contrato.

Diante desses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve angularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Banco Apelante ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão
em face do Apelado, devido à inadimplência das parcelas do Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária n.o 1492960, celebrado em 05/11/2014, no valor total de R$ 12.983,40 (doze mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), tendo como objeto o veículo da marca HONDA/CG 150 FAN ESDI, Ano Fabricação/Modelo 2014/2015, Chassi 9C2KC1680FR536212, Placas OBN - 2982, RENAVAM 1039294038 e Cor PRATA.

No contrato, o Apelado obrigou-se ao pagamento de 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 360,65 (trezentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos). Contudo, deixou de adimplir a prestação n.o 9, com vencimento em 11/08/2015, o que deu azo ao ajuizamento da vertente demanda.

Na data de 05/11/2015, o Juiz singular determinou a citação do Recorrido (ID. 147402151- Pág. 50) e, antes do ato citatório, o Banco Apelante, em 28/11/2017, requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, o que foi deferido em 20/03/2018 (ID. 147402152- Pág. 05).

Após diversas tentativas infrutíferas de citação do Apelado, o Juiz singular determinou a intimação do Banco Apelante para manifestar acerca da possível ocorrência da prescrição (ID. 147402156). Em resposta, o Banco requereu nova expedição do mandado de citação (ID. 147402158).

Ato contínuo, sobreveio sentença de extinção do feito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

A

controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a prescrição por decurso do prazo sem a citação válida do Recorrido.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese aos argumentos apresentados no
Recurso
de Apelação, tenho que não assiste razão à parte Apelante.

Inicialmente, a demanda dizia respeito à Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente; posteriormente, foi requerida a conversão da Ação em Execução de Título Extrajudicial.

Assim, tratando de título de crédito fiduciário, tendo o Apelante optado em manejar, primeiro, a Ação de Busca e Apreensão, deve ser considerada a prescrição trienal da dívida, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. ( AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Diante disso, por se tratar de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o prazo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

E, ainda que não houvesse a previsão legal acima mencionada, a prescrição trienal prevaleceria na hipótese por força do previsto no art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, o qual dispõe que é de 03 (três) anos “VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”.

No caso concreto, extrai-se que a Ação de Busca e Apreensão foi proposta em 26/10/2015, e a decisão que deferiu a liminar e determinou a citação da parte requerida foi proferida na data de 05/11/2015 (ID. 147402151- Pág. 50). Posteriormente, em 28/11/2017, requereu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, o que foi deferido em 20/03/2018 (ID. 147402152- Pág. 05).

Isso significa que o Apelante tinha o prazo de 03 (três) anos, a contar do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, para promover a citação válida do Apelado.

Na espécie, a ação foi ajuizada em 26/10/2015, sem que ocorresse a citação do Apelado até a prolação da sentença ocorrida em 27/06/2022 (ID. 147402162).

Assim, o Apelante não logrou êxito em realizar a citação do Apelado, tendo transcorrido o lapso de 07 (sete) anos, portanto, superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos.

Ademais, é cediço que a citação no prazo do art. 240, §§2o e 3o, do CPC é causa interruptiva da prescrição, não ficando prejudicada a parte quando a demora decorre de causa atribuída exclusivamente ao mecanismo judicial, o que não é ocaso dos autos.

Como se vê, decorreu mais de 10 (dez) dias desde a data da prolação da decisão que ordenou a citação válida e ainda não foi efetivada.

Desse modo, a simples propositura da ação dentro do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição, quando não levada a efeito a citação válida, a luz dos precedentes jurisprudenciais e da norma, razão pela qual incabível falar em aplicação do enunciado da Sumula 106, do STJ.

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça, consoante
ementa
transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula.

2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.
(
TJ-MT 00007853820188110037 MT,
Relator
: SERLY MARCONDES ALVES, Data de
Julgamento
: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CITAÇÃO NÃO EFETIVADA - NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM E DO EXECUTADO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL DECLARADA - SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO
.

1 - Ainda que ajuizada a ação antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.

2 - Inaplicável o Enunciado 106 do C. Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi adotado expressamente no § 3o do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. (N.U 0038717-92.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

Feitas essas considerações, concluo que a sentença recorrida, que declarou a perda do direito de ação em virtude do decurso do prazo prescricional durante os atos processuais não merece qualquer reparo.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
e mantenho inalterada a sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ante a
ausência de angularização
processual e não fixação dessa verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023